Tribunal: STF
Processo: ARE 1599260
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 138, fl. 5):

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL. ZONA FRANCA DE MANAUS. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS AO CREDITAMENTO DE PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. PESSOAS JURÍDICAS SITUADAS FORA DA ZONA FRANCA DE MANAUS. TEMA 756. TEMA 322. TEMA 939. APELAÇÃO DESPROVIDA.” 

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 149), foram rejeitados (Doc. 168).
No Recurso Extraordinário (Doc. 179), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S.A.  aponta ofensa aos arts. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
Alega, por outro lado, afronta aos arts. 5º, LV e LXIX; 150, II; 151, I; 195, §§ 9º e 12, da CF/1988, bem como à tese fixada no 304 da repercussão geral, pois ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido,  “não se sustenta o argumento de que o legislador ordinário “pode eleger os setores da atividade econômica que gozarão do sistema não-cumulativo, com maior razão pode limitar a possibilidade de creditamento em favor do contribuinte”, posto que, o poder-dever atribuído ao legislador ordinário está adstrito aos estreitos limites estabelecidos pelo constituinte. Nesse sentido, conforme já exposto, a Constituição Federal delimita os critérios a serem utilizados na mitigação da não cumulatividade na apuração do PIS e da Cofins, dentre os quais não se inclui o critério territorial adotado pelo legislador ordinários nas alterações introduzidas pela Lei nº 10.996/04 no §12 no art. 3º, da Lei nº 10.637/02 e §17 no art. 3º, da Lei nº 10.833/03” (Doc. 179, fl. 15).
Afirma que “na implementação da sistemática não-cumulativa ao PIS e à Cofins, o legislador ordinário se pautou na adoção do método subtrativo indireto da não-cumulatividade, pelo qual a não-cumulatividade é obtida por meio da concessão de crédito fiscal calculado sobre a aquisição de bens e serviços adquiridos, bem como dos custos, despesas e encargos definidos em lei, mediante a aplicação das mesmas alíquotas aplicadas sob a receita ou faturamento na apuração dos débitos. Ou seja, revela-se, como premissa, que para a apuração dos créditos de PIS e de Cofins não se exige qualquer vinculação com o montante recolhido na etapa anterior pelo fornecedor de produtos e serviços“ (Doc. 179, fl. 16).
Acresce que “no caso das aquisições da ZFM, em que pese a tributação subsequente esteja sujeita às alíquotas combinadas de 9,25%, o crédito na aquisição só é permitido à razão das alíquotas combinadas de 5,6%. Contudo, a concessão da redução de alíquota aplicada pelo legislador ordinário como benefício fiscal concedido às empresas instaladas na ZFM, não justifica a redução da alíquota aplicada na apuração dos créditos pelas empresas não alcançadas pelo benefício, sob pena de violação à garantia constitucional à isonomia tributária” (Doc. 179, fl. 18).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para “reconhecer o direito de a Recorrente em apropriar-se os créditos de PIS e COFINS sobre o valor das mercadorias que venham a ser adquiridas junto a pessoas jurídicas estabelecidas na Zona Franca de Manaus à alíquota de 1,65% para PIS e de 7,6% para Cofins. Em decorrência do reconhecimento do direito de exclusão dos benefícios, que seja reconhecido o direito de compensar/restituir os valores de PIS/Pasep e Cofins não creditados sobre o ICMS na aquisição de bens e serviços pela Impetrante até o trânsito em julgado da presente ação, corrigindo-se os valores pela taxa Selic ou outro índice que venha substitui-la” (Doc. 179, fl. 24).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento que o acordão recorrido baseou-se integralmente em legislação infraconstitucional para resolução da controvérsia (Doc. 201).
No Agravo (Doc. 212), a parte recorrente sustenta ofensa direta ao texto constitucional. No mais, reitera os argumentos de mérito do RE.
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
Relativamente à afronta ao ato jurídico perfeito, à ampla defesa e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para manter a sentença que denegou a segurança postulada para que fosse assegurado a ora recorrente, o direito líquido e certo de apurar créditos pelas alíquotas de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS sobre aquisições de mercadorias oriundas da Zona Franca de Manaus (Doc. 138, fls. 2-4):

“3. Cinge-se a controvérsia à restrição imposta pela Lei nº 10.996/2004 ao aproveitamento do crédito de PIS e de COFINS, assegurado no regime não cumulativo, em relação a aquisição de mercadorias originárias da Zona Franca de Manaus, consoante o §12 do art. 3º da Lei 10.637/2002 e o §17 do art. 3º da Lei 10.833/2003. 
4. Incidência de Alíquotas reduzidas para os créditos de PIS e de COFINS, apurados pelo regime não cumulativo, deduzidos por pessoas jurídicas situadas fora da Zona Franca de Manaus 
Como se sabe, nos termos do art. 4º do Decreto de Lei nº 288/1967, recepcionado expressamente pelo art. 40 do ADCT 1, a Zona Franca de Manaus foi instituída como uma área de livre comércio de importação e exportação, sujeitando as pessoas jurídicas nela estabelecidas a um regime fiscal especial, com a fixação de alíquotas diferenciadas para fins de promover o desenvolvimento regional por meio de um centro industrial, comercial e agropecuário estabelecido no interior da Amazônia. 
Por seu turno, as Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 instituíram o regime de incidência não cumulativa para o PIS e para a COFINS, respectivamente. Dessa forma, em regra geral, o PIS incide com a alíquota de 1,65% e a COFINS com alíquota de 7,6% sobre a base de cálculo correspondente ao total das receitas auferidas pela pessoa jurídica. 
Contudo, a Lei nº 10.996/2004 alterou as Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, reduzindo as alíquotas de PIS e de COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida por pessoas jurídicas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, no regime não-cumulativo.
(...)
Dessa forma, sendo menores as alíquotas de PIS e de COFINS incidentes sobre a receita auferida com a venda de mercadorias originárias de pessoas jurídicas localizadas na Zona Franca de Manaus, faz sentido de que também sejam inferiores as alíquotas aplicadas no cálculo dos créditos de PIS e de COFINS a serem deduzidos pela pessoa jurídica adquirente das mercadorias, situada fora da Zona Franca de Manaus, no regime não cumulativo. 
A propósito, depreende-se dos autos que a apelante é pessoa jurídica de direito privado, situada no município do Rio de Janeiro e tem como objeto social o comércio varejista especializado em eletrodomésticos, equipamentos de áudio, vídeo, móveis, dentre outros. Além disso, realiza a apuração dos seus débitos de contribuição ao PIS e à COFINS no regime não cumulativo (Evento 1, INIC1 dos autos originários). 
Portanto, a apelante, como contribuinte sujeita ao regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, não tem o direito de, na apuração de seus créditos pela aquisição para revenda de mercadorias produzidas por pessoas jurídicas situadas na Zona Franca de Manaus, aplicar as alíquotas gerais de 1,65% e 7,6%, respectivamente, podendo aplicar apenas as alíquotas específicas, previstas nos art. 3º, § 12, da Lei nº 10.637, de 2002, e art. 3º, § 17, da Lei nº 10.833, de 2003.
(...)
6. De toda forma, não assiste razão à apelante quando sugere a aplicação, ao caso concreto, do entendimento firmado pelo Eg. STF, com repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE nº 592.891/SP (Tema 322), o qual tratou do creditamento de Imposto sobre Produtos Industrializados na entrada de insumos adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção. 
(...)
7. Por outro lado, acerca das alegações da impetrante de que as alterações promovidas pela Lei 10.996/2004, no sistema de creditamento do PIS e da COFINS, são manifestamente inconstitucionais, pois ferem o artigo 40 do ADCT, na medida em que dá tratamento mais oneroso às aquisições de mercadorias das empresas localizadas na Zona Franca, vale colacionar a tese firmada pelo Eg. STF, de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE nº 1.043.313/RS, Tema 939 (...)
Nem se alegue, de outro lado, que as alíquotas reduzidas para o cálculo dos créditos devidos ao adquirente das mercadorias implicam tratamento prejudicial às empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, visto que, nessa situação, as alíquotas de PIS e de COFINS incidentes são inferiores às alíquotas de PIS e de COFINS aplicadas como regra geral.”

Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, concluiu que a empresa recorrente, por ser contribuinte sujeita ao regime de não-cumulatividade do PIS e da COFINS, dentre outros fundamentos, não pode aplicar alíquotas gerais na apuração de créditos relativos à aquisição para revenda de mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, em detrimento das alíquotas específicas.
Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
No mesmo sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. PIS e COFINS. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Princípio da não cumulatividade. Autonomia do legislador infraconstitucional. Direito ao aproveitamento de créditos. Matéria infraconstitucional. 1. Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. A controvérsia relativa ao alcance do direito de crédito que se depreende do art. 3º, § 2º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.883/03 demanda a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.392.591 AgR-segundo/PR, Min. Dias TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS PARA PESSOAS JURÍDICAS/FÍSICAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. INEXIGÊNCIA DE PIS/COFINS. DIREITO DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário por inviabilidade de análise de legislação infraconstitucional em sede extraordinária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 146, III, alínea d; 170, IX; 179 da Constituição da República. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1576139 AgR/AM, Plenário, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/2/2026)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. AQUISIÇÃO PARA REVENDA DE MERCADORIAS PRODUZIDAS POR PESSOAS JURÍDICAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DE ALÍQUOTAS ESPECÍFICAS PARA O CÁLCULO. DIREITO À APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS GERAIS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. IV – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o legislador ordinário tem autonomia para tratar da não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da Cofins, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitados a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. V – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1526783 AgR/RS, Primeira Turma,  Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 4/4/2025)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n ° 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472590 AgR/AM, Plenário, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 10/4/2024)

Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 1526783 / RS, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 26/2/2025; e ARE 1527785 / SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 13/01/2025, esse último assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS RG Nº 339 E Nº 660. MERCADORIA ORIUNDA DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO PIS/COFINS. LEIS Nº 10.637, DE 2002, E Nº 10.833, DE 2003, E DECRETO-LEI Nº 288, DE 1967. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente